Tribunal: TJDFT
Processo: 0738797-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738797-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA DESPACHO Diante da comprovação da substituição da inventariante (ID no 48595062), intime-se pessoalmente a Sr.a CHRISTIANE CORREA DE MOURA, por meio de mandado, para regularizar a representação processual do ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA. Solicitem-se informações acerca do endereço a ser diligenciado ao juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (autos no 0001404-29.2014.8.07.0001). Outrossim, retifique-se a autuação para incluir o nome da atual inventariante, bem como para excluir as advogadas constituídas pela anterior representante legal do espólio. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007